Tribunal: TJSP
Processo: 1035316-14.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA INICIAL NOS TERMOS DO ARTIGO 330, IV, DO CPC – PEDIDOS COMPATÍVEIS COM OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.